Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu forneça CONSULTA EM ACUPUNTURA E FISIOTERAPIA à autora, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, respeitados, em qualquer caso, os critérios de regulação.
2. A autora, de 72 anos, apresenta quadro de dor na coluna, artrose, discopatia e estenose, resultando em dores físicas e incapacidade laboral, razão pela qual necessita realizar as consultas ora pleiteadas, com urgência, como consta no relatório médico acostado aos autos (ID 40127907). Encontra-se em tratamento medicamentoso, o qual não estaria sendo suficiente para amenizar a dor.
3. A paciente foi inserida no SISREG III, sob classificação de risco VERDE/NÃO URGENTE para consulta em fisioterapia e AMARELO/URGÊNCIA para consulta em acupuntura, em 10.05.2022 (ID 40128809).
4. Em resposta ao ofício da Defensoria Pública, a SES/DF informou que estão sendo autorizadas, para mesma prioridade clínica/classificação de risco da parte autora, as solicitações datadas de julho de 2021, para acupuntura, e de fevereiro de 2020, para fisioterapia.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda há 5 (cinco) meses as consultas em fisioterapia e acupuntura, para que seja definido qual o tratamento para o seu quadro de saúde. Ressalta-se que restou demonstrado, por meio de laudo médico, que se trata de condição de saúde com quadro de dor incapacitante. Além disso, não há qualquer previsão para o atendimento.
10. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CF/88.
11. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, uma vez já ultrapassado o prazo de 100 (cem) dias, desde a inserção no SISREG III, descrito no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
12. Destaca-se que, a despeito da procedência do pedido, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, já inserida na lista da Central de Regulação.
13. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar a “consulta em acupuntura e fisioterapia” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
14. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
15. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.